Tribunal: STJ
Processo: 1061161-29.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877180 - SP (2025/0079926-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEXANDRO GREGORIO - SP262694
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ADVOGADOS
: GLORIA MAIA TEIXEIRA - SP076424
ANTONIO PITTON - SP035171
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. OFENSA À SÚMULA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COTEJO
SÚMULA 518/STJ.
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282 e 356/STF.
Em relação à Súmula n. 312 do STJ, não é cabível recurso especial fundado na ofensa a
2.
enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim,
incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: “Para fins do
III, 'a', da Constituição Federal,
art. 105,
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
.
3 De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no
§ 1o, do
c/c
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência,
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se
necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de
legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional interposto
pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51911918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c0ada4e0-b47b-4513-919e-5d4093f6180a

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c0ada4e0-b47b-4513-919e-5d4093f6180a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877180 - SP (2025/0079926-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEXANDRO GREGORIO - SP262694
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ADVOGADOS
: GLORIA MAIA TEIXEIRA - SP076424
ANTONIO PITTON - SP035171
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. OFENSA À SÚMULA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COTEJO
SÚMULA 518/STJ.
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282 e 356/STF.
Em relação à Súmula n. 312 do STJ, não é cabível recurso especial fundado na ofensa a
2.
enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim,
incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: “Para fins do
III, 'a', da Constituição Federal,
art. 105,
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
.
3 De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no
§ 1o, do
c/c
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência,
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se
necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de
legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional interposto
pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51520268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:11
Código de Controle do Documento: 67309626-b3bb-474b-8d25-ece0da58dc9d

Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO AUGUSTO MARTINS
DE OLIVEIRA contra a decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 215-219 (e-
STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos seguintes
termos:
Quanto à primeira controvérsia, não houve o prequestionamento da tese
recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente" ;(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.946.228/DF,
Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
[...]
Quanto à
, em relação à Súmula n. 312 do STJ, não é
segunda controvérsia
cabível Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos
tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes.
Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: “Para fins do
III, 'a',
art. 105,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula”.
Ademais: "A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento
em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se
enquadra no conceito de lei federal previsto no
III, "a" da CF/88”. (
art. 105,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.806.438/DF,
de
)
19/10/2020.
[...]
Ademais, também não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto
a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Além disso, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma
(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou
votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
Documento eletrônico VDA51520268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:11
Código de Controle do Documento: 67309626-b3bb-474b-8d25-ece0da58dc9d

interpretações, providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do
Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.903.321/PR,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que não cabe falar em ausência de prequestionamento de
tese recursal, menciona não ser hipótese de aplicação da
e assevera
Súmula 518/STJ
que o dissídio interpretativo estaria devidamente formulado nos termos regimentais.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 227-232).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 240).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
De fato, no que toca à ofensa ao
-A do CTB, não houve o
art. 281
prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada
pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente, o que atrai os óbices das
a quo
Súmulas 282 e 356 do STF.
Veja-se: "não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.946.228/DF,
Turma, DJe de 28/4/2022).
Documento eletrônico VDA51520268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:11
Código de Controle do Documento: 67309626-b3bb-474b-8d25-ece0da58dc9d

Nessa direção:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. APLICAÇÃO.
ART. 932,
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial por incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, bem como pela
impossibilidade de análise, em Recurso Especial, de ofensa a atos normativos
não compreendidos no conceito de Lei Federal.
2. Não houve impugnação específica em relação à incidência da
e à impossibilidade de análise, em Recurso Especial, de
Súmula 211/STJ
ofensa a atos normativos não compreendidos no conceito de Lei Federal. Tal
circunstância atrai a aplicação do disposto no
III, do CPC, que impõe
art. 932,
ao relator não conhecer do recurso "que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida" (EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
tema deve ter sido objeto de julgamento pelo Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada não é possível o
conhecimento do Recurso Especial. Nesse sentido a Súmula 211/STJ:
"Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". Veja-se:
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de
REsp 1.160.435/PE,
28.4.2011;
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.730.826/MG,
DJe de 12.2.2019.
4. Não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro
REsp 1.627.269/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27.9.2017; e AgInt no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 1.514.978/SC,
DJe de 17.6.2020.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.939.350/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
17/12/2021.
No que se refere à apontada violação dos arts. 281, § 1o, II, e 282 do CTB e
da Súmula n. 312 do STJ, quanto à nulidade do auto de infração, uma vez que não foi
devidamente realizada a dupla notificação no endereço do condutor, tendo em vista que
ausente a notificação do condutor, mas sim de terceiro/proprietário do veículo, de modo
que a notificação só seria válida se a figura do infrator se confundisse com a do
proprietário.
Tem-se que em relação à Súmula n. 312 do STJ, não é cabível recurso
especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se
Documento eletrônico VDA51520268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:11
Código de Controle do Documento: 67309626-b3bb-474b-8d25-ece0da58dc9d

tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: “Para
fins do
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado
art. 105,
em alegada violação de enunciado de súmula”.
Também não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte ora recorrente.
Além disso, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que
a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" ;(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.275.996/BA,
Segunda Turma, DJEN de 20/3/2025).
Ainda nesse sentido: "a divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do
inciso III do
da Constituição Federal". (AgInt no R Esp n. 1.903.321/PR, Rel.
art. 105
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021).
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:11
Código de Controle do Documento: 67309626-b3bb-474b-8d25-ece0da58dc9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.180 / SP
Número Registro: 2025/0079926-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10611612920238260053
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEXANDRO GREGORIO - SP262694
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ADVOGADOS : GLORIA MAIA TEIXEIRA - SP076424
ANTONIO PITTON - SP035171
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO ALEXANDRO GREGORIO - SP262694
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ADVOGADOS : GLORIA MAIA TEIXEIRA - SP076424
ANTONIO PITTON - SP035171
Documento eletrônico VDA51873060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: f3c294e8-c73b-4217-ad22-14c33bdff480

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: f3c294e8-c73b-4217-ad22-14c33bdff480